Tribunal: TJDFT
Processo: 0724103-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Agravo interno. Reclamação. Indeferimento da inicial. Emenda tardia.
1. Posto que dilatório, o prazo para emenda à inicial não se estende para momento posterior à decisão que a indeferiu. No caso, a "emenda" foi efetuada no agravo interno.
2. Acrescente-se que, mesmo fosse admitida a emenda, persistiria o indeferimento da inicial, pois suas alegações referem-se a matéria fático-probatória, cuja análise é inadmissível na sede eleita, consoante a jurisprudência da Câmara de Uniformização.